Tribunal: TJSP
Processo: 0081761-44.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas - Pleito acusatório de exasperação da pena-base, diante da quantidade dr droga apreendida - Necessidade – Pena majorada na fração de 1/2 (metade), nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas - Recurso ministerial provido.

Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas – Aplicação da redutora

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas - Pleito acusatório de exasperação da pena-base, diante da quantidade dr droga apreendida - Necessidade – Pena majorada na fração de 1/2 (metade), nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas - Recurso ministerial provido.

Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas – Aplicação da redutora especial e abrandamento da regência carcerária – Impossibilidade – Peculiaridades do caso concreto que revelam dedicação do acusado à criminalidade - Quantum de pena que inviabiliza a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757726
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0081761-44.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante JOSE
SUYE ROMERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo defensivo e deram provimento ao reclamo do Ministério
Público, para majorar a pena de JOSÉ SUYE ROMERO a 07 (sete) anos e 06
(seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa,
piso mínimo, mantida no mais a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente), FERNANDO TORRES GARCIA E
HERMANN HERSCHANDER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41.801
AP. CRIMINAL No: 0081761-44.2016.8.26.0050 São Paulo
APTES/APDOS.: MINISTÉRIO PÚBLICO e JOSÉ SUYE ROMERO
APELAÇÃO – Tráfico de drogas - Pleito acusatório de
exasperação da pena-base, diante da quantidade dr droga
apreendida - Necessidade – Pena majorada na fração de 1/2
(metade), nos termos do artigo 42, da Lei de Drogas -
Recurso ministerial provido.
Pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas -
Impossibilidade - Materialidade e autoria bem demonstradas
– Aplicação da redutora especial e abrandamento da
regência carcerária – Impossibilidade – Peculiaridades do
caso concreto que revelam dedicação do acusado à
criminalidade - Quantum de pena que inviabiliza a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos – Apelo defensivo improvido.
JOSÉ SUYE ROMERO foi condenado na pena de
05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional fechado, e ao
pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, piso mínimo, como incurso no
artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06; e foi absolvido da imputação da
prática do crime previsto no artigo 34, da mesma lei, nos termos do artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal (fls. 168/178).
Irresignadas, apelam as partes.
O Ministério Público requer a majoração da pena-
base, em razão da quantidade de droga apreendida (fls. 286/290).
A Defesa de José, a seu turno, postula a sua
absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer (i) a redução
da pena, mediante a aplicação da redutora especial prevista no artigo 33, § 4o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 11.343/06, em seu grau máximo; (ii) a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos; e (iii) a fixação de regime prisional
diverso do fechado (fls. 293/305).
Recursos
tempestivos,
bem
processados,
contrariados (fls. 306/311 e 314/318), opinou a douta Procuradoria de Justiça
pelo improvimento do reclamo defensivo, acolhendo-se, de outra parte, a
pretensão recursal acusatória (fls. 332/340).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
A condenação era de rigor, devendo a r. sentença
ora guerreada ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. Erica Regina Colmenero Coimbra, esgota a matéria dispensando qualquer
adminículo, pelo que é a r. sentença ratificada em todos os seus termos e
fundamentos, excepcionando-se o cálculo de pena, como autoriza o art. 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça ao dispor que “Nos recursos
em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
É que as teses apresentadas no recurso defensivo
são as mesmas oferecidas nas alegações finais, as quais, como dito, foram
devidamente analisadas e rechaçadas pelo MM. Juízo de Direito de primeira
instância.
Realmente, a materialidade e a autoria do delito
restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante delito (fl.
02), boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de exibição e apreensão (fls.
16/18), laudos de constatação preliminar (fls. 19/20 e 21/23), laudos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exames químico-toxicológicos (fls. 153/154 e 155/157) e prova oral colhida
nos autos.
O apelante manteve-se silente perante a autoridade
policial e, em Juízo, disse ter ser natural da Bolívia, tendo chegado ao Brasil
cerca de 03 (três) meses antes de ser preso e processado pela primeira vez.
Contou que após 01 (um) mês da sua chegada, começou a trabalhar na oficina
de costura de seus compatriotas "Eneno" (ou "Neno") e sua esposa "Mirta", no
bairro Peri Alto, onde conheceu "Juan", cunhado de seu patrão. Declarou que,
na data dos fatos, seu patrão lhe pediu que entregasse certa quantia de dinheiro
e as chaves de um veículo Citröen a Juan, que estaria à sua espera na estação
Barra Funda do Metrô. Todavia, ao chegar ao local indicado, foi abordado e
preso por policiais, frisando que não portava droga alguma na ocasião. Na
sequência, foi conduzido à delegacia e lá permaneceu enquanto os policiais
diligenciaram à casa de seus patrões, distinta daquela onde trabalhava, não
tendo, portanto, presenciado a apreensão da droga lá encontrada (fl. 09 e
gravação audiovisual).
Tal versão exculpatória, entretanto, não merece
prosperar, uma vez que resta isolada nos autos.
A testemunha Renato Araújo de Lima, policial
civil, em Juízo, contou que chegou ao DENARC "informação privilegiada"
dando conta de que um cidadão boliviano estaria praticando o tráfico de
drogas na estação Barra Funda do Metrô, sendo sua equipe designada para
averigua-la. No local, realizaram campana e identificaram o acusado próximo
à linha de catracas, pela sua nacionalidade e pelas vestes que trajava. Ele não
portava nada suspeito na ocasião, razão pela qual passaram a segui-lo de modo
velado. Durante esse acompanhamento, notaram que ele entrou em um bar
situado na região da Praça da República e, momentos depois, de lá saiu com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma bolsa. Diante de tal circunstância, efetuaram a sua abordagem e
apreenderam um pacote contendo cerca de 01 (um) kg de cocaína. Durante a
revista pessoal, também apreenderam as chaves de um veículo Citröen, que
encontraram estacionado nas imediações, acionando o sistema de alarme e
trava das portas. No interior do veículo, encontraram outras chaves e uma
conta de consumo, cujo endereço foi imediatamente diligenciado, em
companhia do réu. Então, entraram na casa usando a chave antes referida e ali
encontraram outros tabletes da mesma droga, com cerca de 02 (dois) kg, além
de balanças de precisão, com resquícios de drogas, e outros apetrechos
relacionados ao comércio espúrio, inclusive uma cápsula plástica já utilizada,
vazia, que normalmente é utilizada para o transporte de drogas no estômago.
Questionado, o acusado nada disse. Posteriormente, soube que durante a
revista que precedeu a audiência de custódia, foram localizados
aproximadamente US$ 2.400,00, ocultados no cós da calça que o acusado
vestia, razão pela qual não foi encontrado nas duas revistas anteriores
(gravação audiovisual).
A testemunha Cláudio Wilson Rabelo Gomes,
policial civil, em Juízo, prestou depoimento no mesmo sentido (gravação
audiovisual).
Os depoimentos dos policiais foram marcados por
segurança, prestados sem titubeios e sem contradições quanto aos aspectos
relevantes da diligência que culminou na apreensão das drogas e prisão de
José.
Consigne-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o acusado, o depoimento dos agentes
públicos “pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação,
principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp,
DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente
impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se
tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e
do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP
Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Acrescente-se que, in casu, nada há no sentido de
desmerecer os depoimentos dos policiais. Como agentes estatais, gozam da
presunção de legitimidade (art. 37 da Constituição Federal). Na hipótese, vale
reiterar, nada indica que eles tenham agido com a intenção de prejudicar o
recorrente, formulando falsas acusações, mesmo porque, suas palavras
encontram plena ressonância nos demais elementos de convicção amealhados
ao longo do processo.
Destarte, as circunstâncias que cercaram a prisão
do acusado, identificado pelos policiais por sua nacionalidade e vestes, no
local precisamente informado pelo delator anônimo, que, ao cabo de
acompanhamento velado, culminou na apreensão de um tablete de cocaína,
pesando cerca de 01 kg, que ele recebeu de indivíduo não identificado em um
bar existente no seu trajeto, seguindo-se a apreensão de mais 02 kg da mesma
droga, na casa identificada em uma conta de consumo encontrada no interior
do veículo, cujas chaves estavam em sua posse no momento da abordagem,
dão certeza de que o apelante praticou o delito tipificado no artigo 33, caput,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei no 11.343/06, tornando impossível a sua absolvição.
Cumpre aduzir, ainda, que, bem ao contrário do
que sustenta a Defesa, a ausência de notícia, nestes autos, acerca de
investigação visando identificar o proprietário "do veículo Citroen, modelo
C-5" (fl. 295); os residentes da "casa onde foi encontrada quantidade de
entorpecente", frisando que "a conta de luz dessa casa não estava no nome do
acusado"; e os frequentadores do bar onde o réu recebeu a droga, a par de não
permitir afirmar a sua inexistência, em nada beneficia o acusado, uma vez que
as provas demonstram claramente que ele foi surpreendido pelos policiais na
posse de 01 (um) tablete de cocaína, com cerca de 01 kg, e chaves de um
veículo, em cujo interior encontraram conta de consumo e molho de chaves da
casa onde foram apreendidos mais 02 (dois) tabletes da mesma droga, não
havendo, portanto, que se falar que "A culpa do acusado não foi devidamente
avaliada. Os fatos não foram bem esclarecidos, deixando dúvidas sobre a
responsabilidade do apelante. Assim, os fatos não foram devidamente
apurados, tornando a prova extremamente frágil" (fl. 295).
Portanto, torna-se impossível o atendimento ao
pleito absolutório.
Lado outro, a dosimetria da pena comporta o reparo
reclamado pelo Ministério Público.
O acusado teve a pena-base fixada no piso mínimo,
a despeito de ter sido ele preso em flagrante delito na posse direta de um
tablete de cocaína, com massa líquida de 1147,1g (fls. 152/154), sendo, em
seguida, apreendidos outros tabletes da mesma droga, com peso líquido de
2304,7g (fls. 155/157), o que o define como traficante portentoso. A
“introdução, no mercado, da considerável quantidade de droga apreendida
(mais de oitenta e seis quilogramas de cocaína), se fosse alcançada, traria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um
maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal,
lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo
com a sanção base mínima, tratando-os igualmente, por exemplo, a quem
fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes”.
Assim, diante das peculiaridades do episódio,
impõe-se a majoração da pena-base na fração de 1/2 (metade), perfazendo 07
(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e
cinquenta) dias-multa, piso mínimo, patamar este tornado definitivo, à míngua
de modificadoras.
Inviável, de outra parte, a aplicação da redutora
especial, pois, como bem anotado na sentença “o réu foi detido em poder de
enorme quantidade de cocaína e na posse de expressiva quantia em dinheiro.
Não havendo dúvidas, pois, que se dedicava a tais atividades criminosas.
Desta forma, o réu não preenche os requisitos contidos no artigo 33, § 4o da
Lei 11.343/06, consistente em causa de diminuição de pena" (grifei - fl. 243),
situação que se alinha perfeitamente à condição de estar dedicado a atividade
criminosa, encerrando, portanto, óbice ao benefício perseguido, sem que se
incorra em bis in idem, como aventado pela Defesa, diante da diversidade dos
fundamentos invocados para justificar a majoração da pena na primeira fase da
dosimetria, e para afastar a incidência da redutora especial na derradeira etapa
do processo dosimétrico.
O total de pena alcançado não se compatibiliza à
incidência das medidas restritivas de direitos pleiteadas.
Descabida, por fim, a atenuação do regime
prisional em função da hediondez do delito e necessidade de uma resposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que causa à saúde
pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz para a sociedade
atual.
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional (art.
59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo defensivo e
dá-se provimento ao reclamo do Ministério Público, para majorar a pena de
JOSÉ SUYE ROMERO a 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e
pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, piso mínimo, mantida no
mais a r. Sentença.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator